Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736931-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO, SUN CHIA MIN, S.E.L RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração (id. 22238048), intimem-se as embargadas para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora